Tribunal: TJDFT
Processo: 0702398-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ACIDENTE COM APARELHO ORTODÔNTICO. VISÃO MONOCULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. DANO MORAL E DANO ESTÉTICO. QUANTIFICAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. MAJORAÇÃO. PERDA PARCIAL DA CAPACIDADE LABORATIVA. PENSÃO POR ILÍCITO CIVIL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de atribuir às rés a responsabilidade civil pelos danos experimentados pela paciente, bem como se o montante da indenização por danos morais e estéticos, estabelecido pelo Juízo singular, deve ser majorado. Finalmente, pretende-se verificar se é devido o pretendido pensionamento vitalício.
2. Em relação à análise dos danos materiais pretéritos, a sentença proferida não destoa do modelo imposto pelo Código de Processo Civil, uma vez, por força do princípio da adstrição (artigos 141 e 492, ambos do CPC), o julgador deve se ater a pretensão deduzida pelas partes em sua petição inicial.
3. A respeito do valor da indenização em virtude de dano moral e estético, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm afirmado que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar no enriquecimento sem causa da vítima, nem mesmo em seu aviltamento, em decorrência de eventual estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, estabeleceu o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
5. Sopesados os parâmetros do método bifásico e os intrínsecos à dinâmica dos fatos, mostra-se razoável e apropriado às peculiaridades do caso a fixação do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser pago à primeira autora pelos danos morais experimentados, bem como do montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em virtude dos danos estéticos.
6. É devido o pretendido pensionamento, decorrente de ilícito indenizatório, nos casos de redução parcial da capacidade laborativa da vítima.
7. Recursos interpostos pelas rés conhecidos e desprovidos.
8. Recurso interposto pela demandante conhecido e parcialmente provido.